Tribunal: STF
Processo: ARE 1444331
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESAPROVADAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, CAPUT E II, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICES CONSTANTES NAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV (DEVIDO PROCESSO LEGAL) DA CF/88. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371 (TEMA 660). INOBSERVÂNCIA AO INCISO LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO ARE 1390154 AgR. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do que assentou:



    “PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. DESAPROVAÇÃO. SÍNTESE DO CASO 



    1. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, por unanimidade, desaprovou as contas apresentadas pela agremiação partidária, referentes ao exercício financeiro de 2016, com as seguintes determinações: i) recolhimento do montante de R$ 320.304,65 – valor que foi retificado em sede de embargos de declaração – ao Tesouro Nacional; ii) aplicação do montante de R$ 105.168,83, no exercício subsequente, na criação ou na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres; iii) suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário pelo período de seis meses. 



    2. Seguiu-se a interposição de recurso especial, que teve seguimento negado pelo Presidente do Tribunal de origem, por decisão contra a qual foi interposto agravo. 



    3. Por meio de decisão monocrática, negou-se seguimento ao agravo em recurso especial, nos termos do art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, em razão da incidência dos verbetes sumulares 24, 28 e 30 do TSE. ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL 



    4. A jurisprudência desta Corte tem adotado o entendimento de que a ausência de intimação do partido para se manifestar sobre os termos do parecer conclusivo não configura cerceamento de defesa caso a agremiação tenha sido instada a se manifestar previamente sobre as falhas apontadas pelo órgão técnico. Precedentes. 



    5. A Corte Regional decidiu em consonância com o posicionamento deste Tribunal, no sentido de que não há como imputar responsabilidade civil e criminal a dirigentes partidários, pois eles não compõem o polo passivo da prestação de contas. Esta Corte também já decidiu que, para que os dirigentes sejam responsabilizados, deve ser identificada infração às normas legais e instaurados processos específicos nos foros competentes, o que não ocorreu na espécie. 



    6. Em relação ao argumento de que os documentos apresentados comprovariam a regularidade dos gastos, em que pesem os argumentos do agravante quanto à matéria, não há como acolher tal tese sem novo exame das provas dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do verbete sumular 24 do TSE. 



    7. O agravante não realizou o devido cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, o que inviabiliza o reconhecimento do dissídio jurisprudencial, conforme dispõe o verbete sumular 28 do TSE. 



    8. Com relação à tese de que deveria ser aplicada à presente prestação de contas a norma instituída pela Lei 13.165/2015 quanto à incidência das sanções, a orientação desta Corte tem sido firme no sentido de que “a nova sistemática do art. 37 da Lei 9.096/95 (instituída pela Lei 13.165/2015), para sancionar os partidos políticos que tiverem suas contas desaprovadas, aplica–se apenas a partir do exercício financeiro de 2016 em diante, incidindo, para os ajustes contábeis anteriores, a suspensão de cotas do Fundo Partidário pelo período de um a 12 meses, de acordo com regra vigente à época” (ED-AgR-PC-PP 175-29, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 22.4.2022). 



    9. O entendimento desta Corte é no sentido de que “os dispositivos da EC 117/2022 possuem aplicabilidade imediata, de modo que cabe ao Juízo eleitoral considerá–los, de ofício ou a requerimento da parte, visto que se trata de fato superveniente com influência no julgamento do mérito” (Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial 0600129-14, rel. Min. Raul Araujo Filho, DJE 31.10.2022). 



    CONCLUSÃO Agravo regimental não provido, aplicando, contudo, de ofício, o disposto no art. 2º da EC 117/2022 quanto aos recursos não utilizados nos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres.” (ID 158971310)



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos apenas para sanar erro material (ID 156900886). Os segundos embargos de declaração opostos foram rejeitados (ID 156900865).



     Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de prequestionamento e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, caput, II, LIV e LV, da Constituição da República. 



    Sustenta que o acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral -TSE, que reprovou as contas partidárias referentes ao exercício de 2015 violou os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, sobretudo pelo fato de o partido não ter sido devidamente intimado para apresentar sua defesa após a emissão do parecer conclusivo da unidade técnica e do Ministério Público Eleitoral.



    Alega que, essa omissão contraria os artigos 38 e 65, §1º, da Resolução TSE nº 23.546/2017, que preveem a necessidade de intimação específica para que o partido possa se manifestar e requerer a produção de provas.



    Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade do acórdão impugnado, reconhecida as irregularidades e restabelecidos os princípios constitucionais determinado nova análise das contas (Doc. 31).



    O Ministro Presidente do Tribunal Superior Eleitoral inadmitiu o recurso extraordinário por ausência da preliminar de repercussão geral (Doc. 32).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Analisados os autos, consigno a fundamentação da decisão atacada:  



    “Verifica-se, no caso, a ausência da preliminar formal e motivada da repercussão geral da questão constitucional debatida, que constitui pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário, nos termos dos arts. 102, § 3º, da Constituição Federal e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    Com efeito, o recorrente deve apresentar formalmente e motivadamente a referida preliminar de repercussão geral, demonstrando a existência de questão constitucional relevante sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapasse os interesses subjetivos da causa. Essa obrigação não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa unicamente e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência da Suprema Corte é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263–AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821–AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). No mesmo sentido: ARE 1260561-AgR/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/5/2020.



      Registre-se, ainda, que, mesmo nos casos em que o Supremo Tribunal Federal já tenha reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formalmente e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567–QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese. Convém ressaltar, também, que a deficiência da preliminar formal de repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de futura veiculação nas razões do agravo, devido à preclusão consumativa.”



    No tocante ao artigo 5º, caput e II, da CF/88, que a parte agravante considera violados, verifica-se que não foram debatidos no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da questão constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: 'quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela'.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282). 



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. São Paulo: Malheiros, 2012, 14ª Edição, p. 139-140 e 175-176).



    Nesse sentido, ARE 1.358.196-AgR, Red. do acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 01/12/2023, e ARE 764.846-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09/12/2013, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEIS ESTADUAIS 3.375/75 e 4.694/87. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 do STF. 



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. 



    III – A exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Noutro giro, pelo que consta nos autos e diferentemente do que alega o ora agravante, não consta na peça de interposição do recurso extraordinário sequer menção à existência de repercussão geral no recurso extraordinário. Ou seja, não houve apresentação desta preliminar, quedando-se inerte em demonstrar as razões pelas quais entende que a questão supostamente constitucional versada no recurso seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.



    Ainda que o recorrente tivesse desenvolvido argumentos específicos sobre a repercussão geral, os princípios da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, LV), nos casos de indeferimento de diligência probatória, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido, na análise do ARE 1390154 AgR, de minha relatoria, DJe de 12.09.2022 o qual possui a seguinte ementa: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. PENSÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    Da mesma forma, o princípio do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatido sob a ótica infraconstitucional, também não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, conforme decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660:  



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente